Tribunal: TJES
Processo: 5051386-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051386-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOREST PAPER COMERCIO DE PAPEIS ESPIRITO SANTO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5051386-73.2024.8.08.0024

APELANTE: FOREST PAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS ESPÍRITO SANTO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. TEMA 1.223/STJ. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE REPETITIVO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de afastar a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento em tese firmada pelo STJ no Tema 1.223.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se é possível a aplicação imediata de tese firmada em recurso repetitivo antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 1.223, fixa tese vinculante no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal quando esta corresponde ao valor da operação, por configurar repasse econômico.

3. A aplicação analógica do Tema 69/STF revela-se inadequada, pois trata de hipótese inversa e há precedente específico e vinculante disciplinando a matéria, inexistindo lacuna normativa que justifique o uso da analogia.

4. Os precedentes qualificados, ainda que pendentes de trânsito em julgado, possuem eficácia imediata, sendo desnecessário aguardar o esgotamento da via recursal para sua aplicação, salvo atribuição de efeito suspensivo ou modulação, o que não ocorreu.

5. O julgamento liminar de improcedência mostra-se adequado diante da existência de entendimento consolidado em recurso repetitivo, nos termos do art. 332, II, do CPC.

6. Inexistindo distinção relevante entre o caso concreto e o precedente vinculante, impõe-se sua observância em respeito à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal quando a base corresponde ao valor da operação, por configurar repasse econômico. 2. A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, salvo modulação de efeitos ou atribuição de efeito suspensivo. 3. É incabível a aplicação analógica do Tema 69/STF à inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS diante da existência de precedente específico vinculante. 4. É legítimo o julgamento liminar de improcedência quando a controvérsia estiver em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II, e 927, III; LC nº 87/1996, art. 13; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11/12/2024 (Tema 1.223); STF, ARE nº 1.407.689/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/03/2023; STF, ARE nº 1.279.796/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.060.149/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/08/2023; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que denegou a seguranca.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5051386-73.2024.8.08.0024

APELANTE: FOREST PAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS ESPÍRITO SANTO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FOREST PAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS ESPÍRITO SANTO LTDA
em face da sentença (ID 16820947) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado em face do
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
denegou a segurança.

Em suas razões recursais (ID 16820950), a apelante sustenta, em síntese, que (i) a matéria objeto do Tema 1.223 do STJ ainda pende de trânsito em julgado, o que inviabilizaria a improcedência liminar do feito; bem como que (ii) os valores de PIS/COFINS são receitas transitórias da União e não possuem natureza de mercadoria, violando a regra-matriz de incidência do ICMS. Aduz, ainda, (iii) a aplicabilidade analógica do Tema 69 do STF para excluir as referidas contribuições da base de cálculo do imposto estadual.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 16820954.

Segundo se depreende, a apelante impetrou mandado de segurança preventivo visando a obstar a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, fundamentando sua pretensão na suposta inconstitucionalidade da referida exação por violação ao conceito de faturamento e à regra-matriz do imposto estadual.

A sentença hostilizada julgou liminarmente improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a questão já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223), o que autoriza o julgamento imediato na forma do art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e, sob o prisma processual, a possibilidade de aplicação imediata de tese firmada em recurso repetitivo independente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Como indicado, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema Repetitivo nº 1223) no sentido de que a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. A propósito, vejamos:

TRIBUTÁRIO.
INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA EXCLUSÃO.
FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NEGADO PROVIMENTO.

1. A base de cálculo do ICMS será o valor da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96).

2. "O imposto não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do negócio." (REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 4/3/2015.)

3.
O PIS e a COFINS incidem, dependendo do regime de tributação da pessoa jurídica, sobre suas receitas totais ou faturamento, observadas as exceções legais. As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições.

4. O PIS e a COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado. Por ser o repasse econômico, é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

5.
Por ausência de previsão legal específica, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.

6. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi deste julgado paradigmático: "
A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".

7.
Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ está mantido.

8. Solução do caso concreto: É vedado o exame da alegação de violação do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ser esse dispositivo mera reprodução de preceito constitucional (art. 150, I, da Constituição Federal), que trata do princípio da legalidade tributária). Não é aplicável a esta controvérsia a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706. O acórdão recorrido conferiu solução à causa em consonância com a tese jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial no ponto.

9. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão do conhecimento, com o provimento negado.

(REsp n. 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática do art. 13, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 87/96, que estabelece que o valor da operação engloba todas as importâncias pagas, recebidas ou debitadas, o que inclui os ônus tributários repassados ao preço final.

Por isso, a pretensão de utilizar, por analogia, o Tema 69/STF - que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS - ao caso em tela revela-se manifestamente inadequada. Isso porque já existe uma solução jurídica expressa e específica para a controvérsia em exame, notadamente a tese firmada no Tema 1223/STJ, que trata diretamente da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, reconhecendo a legalidade desta inclusão. Destarte, a utilização do método integrativo da analogia somente é justificável quando há uma lacuna normativa, ou seja, quando inexiste uma solução jurídica concreta e específica aplicável ao caso posto.

Tentar aplicar o raciocínio do Tema 69/STF, que resolve uma questão inversa (a exclusão do ICMS do PIS/COFINS), configuraria uma distorção do instituto da analogia e uma desconsideração da jurisprudência vinculante específica que rege a matéria. Em suma, o Tema 69/STF e o Tema 1223/STJ resolvem questões tributárias distintas, e a aplicação do primeiro ao segundo, por analogia, é vedada pela presença de norma e precedente específicos que solucionam a controvérsia.

Como se não bastasse, é relevante pontuar que o Tema 1223 consiste em precedente vinculante, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Desse modo, na ausência de qualquer distinção fática ou jurídica relevante entre a hipótese decidida pela Corte Cidadã e a situação descrita nestes autos, não há fundamento para o afastamento da tese, sendo, portanto, imperativa sua observância, à luz do dever de uniformização e estabilidade da jurisprudência pátria.

Por fim, cumpre pontuar que, diversamente do sustentado pela recorrente, o fato de o aludido Tema 1223 ainda não ter transitado em julgado não obsta sua aplicação. Os Tribunais Superiores possuem entendimento reiterado no sentido de que, inexistindo modulação de efeitos, a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral ou de recursos repetitivos autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, sendo irrelevante a pendência de embargos de declaração ou o trânsito em julgado do paradigma.

A propósito, cito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1 .042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA . JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral . II -
Esta Corte já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1407689 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS . ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma
( Rcl 2 .576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). 2 . Além disso, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência . 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 .

(STF - ARE: 1279796 PI 0061532-82.2015.4.01 .0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA 1.076. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS . PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravante pretende a suspensão do processamento, em vista da pendência de julgamento da matéria debatida, relativa à tese firmada para o Tema 1076/STJ. 2 . O Recurso não comporta provimento. Primeiro porque, quando da afetação, a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria (ProAfR no REsp 1.850.512/ SP, Rel . Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 24/11/2020). 3.
Em segundo lugar porque, tendo-se em conta que já há decisão firmada pelo STJ para o tema em comento, invoca-se a compreensão já estabelecida no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de decisum paradigma
(AgInt no AREsp 1 .346.875/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29 .10.2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.391.283/MA, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12.6.2019) . 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2060149 SP 2023/0088387-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE . APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO . DESNECESSIDADE. 1.
O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.
2.
A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral"
(EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3 . Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1842390 SC 2019/0302873-6, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)

Portanto, ausente qualquer determinação de suspensão nacional ou modulação de efeitos no Tema 1.223/STJ que impeça a aplicação imediata da tese, a manutenção da sentença de improcedência liminar é medida que se impõe, em homenagem à segurança jurídica e à celeridade processual que o sistema de precedentes vinculantes visa resguardar.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que denegou a segurança.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em atenção ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.